Tribunal: STF
Processo: ARE 853035
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução Fiscal. Princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Nomeação de títulos emitidos pela Eletrobrás à penhora. Indeferimento. Ordem legal de preferência. Certeza e liquidez dos títulos. Infraconstitucional.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, especialmente acerca do indeferimento da nomeação de títulos emitidos pela Eletrobrás à penhora, em razão da inobservância da ordem legal de preferência e da ausência de liquidez e certeza, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 6.830/1980), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.